Tribunal: TJDFT
Processo: 0713182-47.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDOS CONDENATÓRIOS. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. NÃO CONCESSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DE OFÍCIO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. CAPITALIZAÇÃO E TAXA MÉDIA DE JUROS DE MERCADO. DISCUSSÃO INCABÍVEL. FUNDO COMUM, FUNDO DE RESERVA E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. MULTA. LEGALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA ANTERIORMENTE DEFERIDA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. ARTIGO 12 DA LEI 1.060/50.
1. As contrarrazões não constituem via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio.
2. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
3. Configura inovação recursal a arguição de matéria não ventilada na instância de origem e que tampouco foi discutida ou decidida na sentença, razão pela qual não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, com fulcro nos artigos 141 e 1.014 do CPC.
4. “A lei 11.795/2008 define o consórcio como a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento.” (Acórdão 1942280, 0736205-06.2023.8.07.0003, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.)
5. No contrato de consórcio o que é cobrado do contratante são taxa de administração, fundo comum e fundo de reserva. Portanto, no presente caso, não cabe a discussão a respeito de anatocismo, juros capitalizados e taxa média de juros de mercado, porquanto inaplicáveis aos contratos dessa natureza.
6. A respeito da taxa de administração, o enunciado sumular no 538 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a estipulação da referida taxa é livre.
7. In casu, os encargos moratórios, foram previstos de acordo com a legislação vigente (artigo 52, §1o, CDC), limitados a juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%.
8. Embora esteja a parte litigante acobertada pela gratuidade de justiça, tal fato não impede o Juiz de condená-la ao pagamento das custas e honorários, ficando, todavia, suspensa sua cobrança, nos termos do disposto no art. 12 da Lei no 1.060/50.
9. Recurso parcialmente conhecido e não provido.